Tribunal: STF
Processo: HC 68935
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-02
Data de publicação: 1991-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE QUADRILHA, PECULATO  E  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PRATICADOS CONTRA O  INSTITUTO  NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL
(INSS) E SEGURADOS POR ACIDENTE DE  TRABALHO,  IMPUTADOS  A  JUIZ  DE
DIREITO, SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA, SERVIDORES DE AUTARQUIA FEDERAL  E
ADVOGADOS. DENÚNCIA OFERECIDA PERANTE O TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE, DO ROL DOS ADVOGADOS  DENUNCIADOS,  DECRETADA
PELO RELATOR E CONFIRMADA PELA CORTE.
         ALEGADA   INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL PARA  PROCESSAR  E
JULGAR O PACIENTE.
         Denúncia  acertadamente  oferecida  perante  o  Tribunal  de
Justiça, contra todos os acusados e por todos os crimes,  federais  e
estaduais, em face dos princípios da conexão  e continência, e  tendo
em vista, ainda, a jurisdição de maior graduação (art.  78,  III,  do
CPP), reconhecida aquela Corte por força da norma do art. 96, III, da
CF/88, dada a presença, entre os acusados, de um Juiz de Direito.
         Precedente do STF: HC 68.846-2.
         Ordem denegada.